Tribunal: TJDFT
Processo: 0723901-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723901-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JONATHAN SILVA DO CARMO IMPETRANTE: NATHALIA CRISTINI FREITAS FRAGA, FLÁVIO TADEU CORSI XIMENES AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMABAIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por advogados particulares em favor de JONATHAN SILVA DO CARMO, em vista de suposto ato coator praticado pelo d. Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Samambaia, nos autos do processo n. 0707806-12.2024.8.07.0009, que, acolhendo a representação formulada pela autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente (ID 60166777 – pp. 50/51). Narram os impetrantes, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente no dia 19 de maio de 2024, pelo suposto cometimento do delito previsto no artigo 24-A da Lei no 11.340/06, com a finalidade de evitar a reiteração de atos violentos contra a vítima. Alegam que a decisão não traz elementos do caso concreto que revelem a necessidade da medida extrema. Aduzem que, embora presente o fumus comissi delicti, o periculum libertatis não se mostra caracterizado. Asseveram que a gravidade do delito, por si só, não pode justificar a prisão. Acrescentam que o paciente é primário, possui bons antecedentes e residência fixa, além de ser honesto e trabalhador. Afirmam que o paciente não causou qualquer lesão real na suposta vítima, de modo que não se evencia que suas condutas impliquem em risco maior à sua integridade física e psíquica. Salientam que o paciente não pretende manter contato com a suposta ofendida. Mencionam, ademais, que o paciente não tem qualquer interesse e nem mesmo pode prejudicar a instrução criminal ou dificultar a aplicação da lei penal, pois foi solícito desde o momento de sua prisão, tendo colaborado e respondido com clareza ao que lhe foi questionado. Discorrem sobre a excepcionalidade da prisão cautelar e acerca do princípio da presunção de inocência. Defendem, subsidiariamente, a ampliação das medidas protetivas de urgência, aliadas ao monitoramento eletrônico do paciente, por serem suficientes à garantia da integridade física e psicológica da vítima. Por fim, sustentam que os requisitos do pedido liminar estão presentes. Requer, pois, a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no mérito, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus, embora não prevista em lei, impõe-se por beneplácito jurisprudencial, inserido no poder geral de cautela do magistrado, desde que demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco da demora, respectivamente. No caso, o fumus boni iuris não está presente. De início, não se constata qualquer nulidade na decisão impetrada. Isso porque, ao contrário do que defendem os impetrantes, a mencionada decisão restou devidamente amparada em fundamentação jurídica idônea e lastreada por elementos concretos existentes nos autos, em perfeita consonância com o artigo 93, IX, da Constituição Federal[1]. Vale conferi-la (ID ID 60166777 – pp. 50/51): Cuida-se de representação da Autoridade Policial da 32a DP almejando a prisão preventiva de JONATHAN SILVA DO CARMO, devidamente qualificado nos autos. Em apertada síntese, o pleito se baseia na constatação de que o requerido vem descumprindo reiteradamente as medidas protetivas de urgência que lhe foram impostas, mesmo plenamente ciente que está proibido de se aproximar e manter contato com a vítima por força de ordem judicial. O Ministério Público se manifestou favorável ao pleito (Id 196765111). É o relato. Fundamento e DECIDO. O pleito comporta acolhimento. A prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a petição inicial destes autos. Observa-se que, em 28 de março de 2023, no bojo dos Autos 0704562-12.2023.8.07.0009, foi concedida liberdade provisória ao requerido e lhe imposto as seguintes medidas protetivas: "a) proibição de contato com Maria de Jesus Ribeiro da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar de Maria de Jesus Ribeiro da Silva, devendo manter dela uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros. ”. Contudo, o cenário avistado, notadamente as declarações da vítima em Id 196708298, denota que ele teria descumprido deliberadamente as medidas protetivas contra ele deferidas e, além de se aproximar da vítima, teria a agredido fisicamente. Tal constatação, demonstra - a um só tempo - a atualidade das condutas que se visa reprimir e que a determinação de submissão do ofensor a outras medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Ademais disso, imperioso o resguardo da integridade física e psicológica da vítima que, na espécie, somente será possível com a segregação cautelar aqui requerida, uma vez que o requerido dá de ombros às determinações judiciais, o que deixa patente a sua concreta intenção de voltar a praticar delitos contra elas. Nesse sentido: “HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA E CÓDIGO PENAL. ART. 147 E 148, CÓDIGO PENAL. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA INCOLUMIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DA VÍTIMA E PARA GARANTIR A EXECUÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA DEFERIDAS. ORDEM DENEGADA. 1. Segundo a regência da Lei Maria da Penha, autoriza-se a prisão preventiva para a garantia da integridade psíquica e física da vítima, quando a infração envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como para garantir a execução das medidas protetivas de urgência (artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal). 2. No caso, o Paciente descumpriu medidas protetivas de urgência, depois de posto em liberdade em audiência de custódia, circunstâncias representativas de que ele não se intimida nem em razão da presença do Estado, fatos que demonstram não serem suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão. 3. Ordem denegada.” (Acórdão 1350843, 07190142520218070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 3/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, ACOLHO o pleito ministerial e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de JONATHAN SILVA DO CARMO, nascido em 26/03/1994, natural de Brasília/DF, filho de Jair do Carmo Toledo e Adriana Felix da Silva do Carmo, RG 3060125 SSP/DF, CPF 055.070.561-96, residente na QR 313, conjunto 14, casa 30, Samambaia/DF, com fulcro nos artigos 282, §6o, 311 e seguintes do Código de Processo Penal, bem como no artigo 20 da Lei 11340/2006. (...) Como se verifica, entendeu a magistrada a quo, mediante fundamentos concretos e robustos, que os requisitos da prisão preventiva se mostram presentes, destacando que, além da existência dos indícios de autoria e da materialidade delitiva, consubstanciados nos elementos informativos que instruíram a inicial, os fatos demonstram a necessidade de se resguardar a integridade física e psicológica da vítima, diante do descumprimento deliberado das medidas protetivas fixadas em desfavor do paciente, o qual, além de se aproximar da ofendida, teria a agredido fisicamente. No mais, vislumbra-se que a segregação cautelar do paciente enseja manutenção. Acerca da prisão preventiva, vale transcrever os seguintes dispositivos legais, previstos no Código de Processo Penal: Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. § 1o A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares. (...) Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (...) Depreende-se dos artigos colacionados, a decretação da prisão preventiva exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: prova da materialidade, consistente na certeza da ocorrência da infração penal, indícios suficientes da autoria, ou seja, a presença de diversos elementos que conduzem à suspeita fundada, e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. No caso, os pressupostos cumulativos para a prisão preventiva estão presentes. Vale destacar que o d. representante do Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente (ação penal n. 0708189-87.2024.8.07.0009), imputando-lhe a prática dos seguintes fatos delituosos (ID 60166779 – p. 52): (...) No dia 28 de abril de 2024, por volta das 12 horas, na feira da QN 311, conjunto 1, lote 1, em Samambaia/DF, e no dia 3 de maio de 2024, por volta das 22 horas, na QR 313, conjunto 4, lote 5, Samambaia/DF, o denunciado, JONATHAN SILVA DO CARMO, de forma voluntária e consciente, em contexto de violência doméstica e familiar, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da ex-namorada MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA. Apurou-se que, embora ciente de que não deveria se aproximar a menos de 50 metros ou manter contato com MARIA DE JESUS – em virtude de medidas protetivas regularmente deferidas1 – o denunciado, no dia 28 de abril de 2024, ao avistar a vítima em uma feira pública em Samambaia/DF, aproximou-se da ex-namorada e a puxou pelo braço, pedindo para conversarem, mas a vítima recusou. No dia 3 de maio de 2024, o denunciado foi até a esquina da casa da vítima - local onde ela estava -, violando a distância mínima de 50 (cinquenta) metros. Os crimes foram praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, pois denunciado e vítima mantiveram relacionamento amoroso durante 4 (quatro) anos. Assim, encontra-se JONATHAN SILVA DO CARMO incurso no art. 24-A da Lei n.o 11.340/06, por duas vezes, na forma do art. 5o, III, da Lei n.o 11.340/2006, circunstanciado pelo art. 61, II, “f”, do Código Penal. (...) Com efeito, tem-se que os termos da denúncia, recebida em 28/05/2024 pela decisão constante do ID 60166779 – pp. 57/58, evidenciam a materialidade do delito e os indícios de autoria, que, aliás, não foram objeto de insurgência pela Defesa. Quanto aos requisitos alternativos, indubitável a necessidade de se garantir a ordem pública, em especial a integridade da ofendida, considerando que o paciente foi preso em razão do descumprimento, por duas vezes (em 28/04/2024 e 03/05/2024), de medidas protetivas fixadas na audiência de custódia ocorrida nos autos de n. 0704562-12.2023.8.07.0009 (ID 60166779 – pp. 13/14). Ressalte-se, ainda, que, conforme inicial acusatória, no dia 28/04/2024, o paciente teria puxado a vítima pelo braço. Por oportuno, cumpre transcrever a parte dispositiva da decisão proferida na mencionada audiência de custódia, em que as medidas protetivas de urgência foram estabelecidas: Assim, CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, a JONATHAN SILVA DO CARMO, nascido em 26/03/1994, filho de Jair do Carmo Toledo e Adriana Felix da Silva do Carmo, impondo-lhe as seguintes medidas protetivas: a) proibição de contato com Maria de Jesus Ribeiro da Silva, por qualquer meio de comunicação, inclusive com a utilização da rede mundial de computadores; e b) proibição de se aproximar de Maria de Jesus Ribeiro da Silva, devendo manter dela uma distância mínima de 50 (cinquenta) metros. (grifo nosso) Convém, ainda, colacionar o relato da ofendida colhido na fase inquisitorial (ID 60166779 – p. 8): VERSÃO DE MARIA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA - COMUNICANTE , VITIMA, Noticia que manteve um relacionamento amoroso por quatro anos com JONATHAN SILVA DO CARMO, na condição de namorados, nunca tendo morado juntos. Afirma que não possui filhos, fruto do relacionamento, contudo possui filhos de relacionamento anteriores: GIODEAN, 15 anos e GIODEVANIA, 13 anos. Relata que terminou a relação no ano de 2022. Acrescenta que já foi agredida fisicamente, verbalmente e ameaçada por JONATHAN em diversas ocasiões, durante o relacionamento e após o término, sendo que já registrou várias ocorrências policiais contra ele, sendo a penúltima em março de 2023, ocasião em que ele foi preso em flagrante por lesão corporal e a declarante requereu medidas protetivas, as quais foram deferidas e ainda se encontram em vigor. Ressalta que em 29/04/2024 JONATHAN foi condenado e as medidas protetivas foram mantidas. Em 23/04/2024, a declarante também registrou outra ocorrência (OC. 2364/2024-32aDP), por lesão corporal e descumprimento de Medidas Protetivas. Nessa ocasião, JONATHAN lesionou o braço da declarante com um objeto cortante, ferimento este que necessitou de vinte e um ponto cirúrgicos. Contudo, uma semana depois, no dia 28/04/2024, por volta de 12hs, a declarante estava na feira da QR 313 de Samambaia-DF, e foi puxada pelo braço e que ao se virar, notou que fora JONATHAN, este falou que queria conversar com a declarante, mas a declarante se recusou, JONATHAN então saiu de perto da vítima, mas ficou rondando na feira. Que sua amiga GENILDA, telefone celular no (61) 99320-2301, testemunhou esse ato. No dia 03/05/2024, ao sair de casa com GENILDA, por volta das 22h, encontrou o agressor na esquina de sua casa, sozinho, a menos de cinquenta metros. JONATHAN apenas observou a declarante, mas não falou nada. Acrescenta ainda que JONATHAN apareceu nos dias 12 e 13/05/2024, no bar BAMBU, na QR 319, local em que a declarante costuma frequentar. A ofendida foi avisada por amigas para não comparecer no local, pois JONATHAN estava no local, inclusive ele foi filmado por uma das colegas nas proximidades do bar. Dessa forma, a declarante tem por sua vida e pelas vidas de suas filhas, já que o agressor não está respeitando as Medidas Protetivas deferidas. (grifo nosso) Com efeito, as práticas delitivas do paciente no contexto da violência doméstica demonstram que o seu comportamento agressivo parece não ser eventual, considerando os vários episódios de violência física e psicológica relatados pela ofendida, que culminaram, inclusive, no registro de diversas ocorrências policiais, a denotar especial periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva. Além disso, o descumprimento das medidas protetivas impostas indica o seu completo desrespeito às determinações judiciais, às leis e à vítima. Desse modo, a medida extrema se faz necessária a fim de se garantir a integridade da vítima, bem como para impor limites ao comportamento beligerante do paciente. Releva destacar, ademais, que as condições pessoais do agente, tais como, primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e endereço fixo, não configuram motivos suficientes para revogar a prisão, mormente quando existem elementos necessários para sua subsistência. A título ilustrativo, destacam-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça: Habeas Corpus. Roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma branca. Prisão preventiva. Prova da materialidade e indícios de autoria. Fumus comissi delicti e periculum libertatis demonstrados. Garantia da ordem pública. Decreto cautelar fundamentado nas circunstâncias do caso concreto. Subtração do celular da vítima, em concurso de pessoas e mediante ameaça com emprego de um canivete. Periculosidade do agente. Modus operandi empregado na consecução do delito. Regime prisional e participação de menor importância. Teses defensivas que devem ser suscitadas durante a instrução processual. Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes. Primariedade, ausência de maus antecedentes e condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar. Constrangimento ilegal não demonstrado. Impetração admitida. Ordem denegada. (Acórdão 1868068, 07151949020248070000, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIO DE AUTORIA. GENITORA DE CRIANÇA. PRISÃO HUMANITÁRIA. PRIMARIEDADE. INVIABILIDADE DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS. ORDEM DENEGADA. (...) 5. As condições subjetivas, por si, não impedem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) 8. Habeas corpus admitido. Ordem denegada. (Acórdão 1868850, 07201479720248070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no PJe: 5/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Demais disso, a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência, quando amparada em seus requisitos autorizadores, pois não importa em juízo de culpabilidade antecipado, visando, apenas, acautelar a atividade estatal. Diante do cenário apresentado, revela-se descabida a aplicação de quaisquer outras medidas cautelares, porquanto inadequadas e insuficientes para resguardar a ordem pública e a integridade física e psíquica da ofendida. Outrossim, por se tratar de crime de violência doméstica, a medida extrema é autorizada pelo art. 313, III, do CPP, transcrito alhures, a fim de garantir o cumprimento das medidas protetivas de urgência (CPP, art. 313, III). Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Oficie-se ao Juízo de Origem, ficando dispensadas as informações. Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. [1] Art. 93. (...) X todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação; (grifo nosso) Brasília, 13 de junho de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora